Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO (IPHONE 11). PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DO PRODUTO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO/ SUBMERSÃO EM ÁGUA. DEFEITO OCASIONADO POR CULPA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NÃO COBERTO POR GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença proferida por ausência de apreciação e respectiva fundamentação de todos as teses alegadas na inicial. No mérito, afirma, em síntese, que o aparelho celular adquirido da requerida ainda se encontra no prazo de garantia de 1 ano e, assim sendo, deve ser trocado em razão das falhas apresentadas. Argumenta, ainda, que a propaganda realizada pela requerida sustenta que o aparelho celular adquirido possui resistência à água por até trinta minutos e que o aparelho possuía vícios. Reitera o pedido de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Nulidade da Sentença. É pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso. A sentença proferida apresenta fundamentação ampla e coerente, não existindo qualquer nulidade a ser sanada. Preliminar rejeitada.

4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

5. No caso em apreço, a controvérsia a ser resolvida refere-se à possibilidade de responsabilizar a ré civilmente pelo problema apresentado no aparelho celular do autor (ID 21077696).

6. Tal como informado pela empresa ré, o aparelho de telefone (Iphone 11) é resistente à água e não à prova d'água, sendo que, informa expressamente aos consumidores por meio de seu site que os danos causados ao aparelho por liquido não são cobertos por garantia (ID 21077695). Nesse passo, não há publicidade enganosa, porquanto consta do site que o aparelho é apenas resistente à água, respingos e poeira (ID 21077698).

7. Ainda, conforme esclarece a ré, o iPhone 11 é certificado com IP 68, que a certificação IP foi criada pela Comissão Eletrotécnica Internacional e sua sigla significa “Ingress Protection”, indicando o quão protegidas são as entradas de determinado aparelho no tocante a agua e a poeira. No entanto, a resistência do aparelho a agua não significa dizer que o mesmo é completamente à prova d’água; ou seja, dependendo da forma como o produto é utilizado ou exposto a determinadas condições, o mesmo pode sim sofrer danos em seus componentes internos, como parece ser o caso dos autos.

8. Portanto, não há que se falar em publicidade enganosa. Ainda, o autor não comprovou que haveria cobertura contratual (garantia) para casos de defeitos provocados por líquidos no aparelho.

9. Desse modo, eventual defeito apresentado pelo aparelho não é coberto pela garantia, uma vez que não decorreu de vício de fabricação, se tratando de hipótese de perda da garantia do produto por defeito decorrente de submersão em água. O mau uso do equipamento gera por consequência a exclusão da responsabilidade do fabricante, que não é obrigado a reparar ou ressarcir o consumidor se a causa do problema não foi provocada pelo vício do produto.

10. Considerando a ausência de responsabilidade do fabricante do produto, não há qualquer dano moral ou material a serem reparados.

11. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.